Tribunal: TCU
Processo: 008.874/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47, § 3o, da Resolução/TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento que incide sobre este processo, e autorizar a adoção das seguintes medidas, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.874/2002-0 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2001) 1.1. Responsáveis: Alvaro Michel Alves Guimarães Figueiredo (XXX.496.209-XX); Andre Eduardo Hoeltgebaum (XXX.280.169-XX); Antônio Robson Rodrigues (XXX.893.307-XX); Danilo Freitas (XXX.025.979-XX); Diana de Medeiros Fernandes (XXX.402.924-XX); Evaristo Augusto Batista (XXX.613.639-XX); Getulio Jose de Souza (XXX.322.229-XX); Luciano Lourival da Luz (XXX.997.569-XX); Luiz Otávio Menezes Lopes (XXX.867.699-XX); Nelson de Sousa Rocha (XXX.478.033-XX); Paulo Roberto Coelho Pinto (XXX.913.479-XX); Pedro Renato Gomes (XXX.733.149-XX); Roberto Rocha Reckziegel (XXX.703.640-XX); Sandro Luiz Nunes (XXX.389.769-XX); Trajano Frederico Silva Fagundes (XXX.745.369-XX); Walcortt Machado Dias Cardoso Filho (XXX.958.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 8a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/SC - PRF/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorização: 1.7.1. à Seproc que comunique a decisão do Supremo Tribunal Federal ao responsável Paulo Roberto Coelho Pinto, bem como adote as providências necessárias para o cumprimento dos Acórdãos 460/2007 e 1.301/2008, ambos do Plenário.